Tribunal: TJMT
Processo: 1014209-08.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014209-08.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), ROBERTO ANTONIO ORTOLAN - CPF: 925.406.519-68 (EMBARGANTE), CYNTHIA CORREA CARDOSO ORTOLAN - CPF: 010.342.931-09 (EMBARGANTE), MILTON PAULO CELLA - CNPJ: 46.441.163/0001-00 (EMBARGADO), ROSELI A ZUCHELLI CELLA - CNPJ: 46.441.831/0001-08 (EMBARGADO), VITOR AUGUSTO CELLA - CNPJ: 46.449.958/0001-65 (EMBARGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), MARIA HELENA SILVA ROSA - CPF: 039.772.861-10 (ADVOGADO), THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - CPF: 662.767.641-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO QUE DESPROVEU O RECURSO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. QUESTIONAMENTO DE CONSOLIDAÇÃO PROCESSUAL E MATERIAL NAS RAZÕES DO AGRAVO DE ISNTRUMENTO. TESE DE ERRO MATERIAL AFASTADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO ACERCA DO RECONHECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.

MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC.

ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS E PRÁTICA DE ATO TEMERÁRIO NO PROCESSO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 80, II E V DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante. ” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2.
No caso dos autos, se trata de um grupo familiar no qual os agravados estão sediados na mesma propriedade e endereço, atuam no mesmo segmento empresarial, utilizam a mesma estrutura administrativa, financeira e contábil, possuem funcionários em comum, bem como utilizam da mesma área para plantio e do mesmo maquinário para produção agrícola. Há nítida relação de controle ou de dependência, identidade total ou parcial do quadro societário e atuação conjunta no mercado entre os postulantes.

3. Na hipótese restou comprovado que foram atendidos todos os requisitos para o deferimento do processamento da Recuperação Judicial dos agravados

4. Comprovado que a parte embargante questionou nas razões do recurso de agravo de instrumento a consolidação processual e material e nas razões dos embargos afirma que não questionou, a fim de suscitar a ocorrência de vícios no acórdão
. R
esta caracterizado que
a parte embargante

na conduta do artigo 80, II e V, CPC (“alterar a verdade dos fatos” e “proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo”), o que caracteriza a litigância de má-fé.

5. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

6. Quando os Embargos de Declaração são protelatórios, aplica-se a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC.

7. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 162554665) opostos por
Roberto Antônio Ortolan e Cynthia Corra Cardoso Ortolan
c
ontra acórdão que por unanimidade desproveu o recurso de agravo de instrumento (Id. 161410671).

Os embargantes sustentam que o acórdão possui erro material, pois “o
deferimento da consolidação processual e substancial
não
era objeto do agravo de instrumento e
não
foi questionada pelos Embargantes, que se insurgiram apenas contra a decretação de sigilo sobre a documentação e o deferimento do processamento da recuperação judicial pelos fundamentos apontados anteriormente. Nada além disso.” (Id. 162554665, pág. 2)

Afirmam que há omissão consistente “na ausência de indicação dos motivos pelos quais o acórdão entendeu que o reconhecimento da consolidação processual e substancial pela decisão agravada levaria à conclusão de que a Co-Embargada Roseli Cella desenvolve atividade rural e tem legitimidade para pedir recuperação judicial.” (Id. 162554665, pág. 2)

Defendem que “
o argumento adotado pelo acórdão recorrido não justifica o indeferimento da tese recursal da Embargante de que a Co-Embargada Roseli não tem legitimidade para pedir recuperação judicial por não exercer atividade rural, que não foi adequadamente enfrentada, caracterizando deficiência de fundamentação do acórdão, nos termos do artigo 489, §1º, I e IV, do CPC.” (Id. 162554665, pág. 3)

Mencionam que o acordão é contraditório pois, “Embora tenha argumentado que o deferimento da consolidação processual e substancial, por si só, afastaria “a tese dos recorrentes que a recorrida Roseli Amalia Zuchelli Cella não exerce atividade rural”, em outro trecho o acórdão reconheceu que o atendimento dos requisitos da consolidação não afasta a necessidade dos devedores comprovarem o cumprimento de todos os requisitos de legitimidade para ingressaram com o pedido de recuperação judicial” (Id. 162554665, pág. 4)

Requer o acolhimento destes embargos para o fim de sanar os vícios apontados e atribuir efeitos infringentes ao acórdão.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 163940151).

O Ministério Público se manifestou nos autos por meio de parecer subscrito pelo Dr. Flávio Cezar Fachone, opinando pela rejeição dos embargos (Id. 165428653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. ” (EDcl no AgRg no RE no AREsp 920.928/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/08/2017, DJe 10/08/2017)

Pois bem.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito dos embargantes de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Os embargantes sustentam que o acórdão possui erro material, pois “o deferimento da consolidação processual e substancial
não
era objeto do agravo de instrumento e
não
foi questionada pelos Embargantes, que se insurgiram apenas contra a decretação de sigilo sobre a documentação e o deferimento do processamento da recuperação judicial pelos fundamentos apontados anteriormente. Nada além disso.” (Id. 162554665, pág. 2)

Inexiste o erro material. Explico:

Nas razões do recurso de agravo de instrumento os embargantes/agravantes expressamente questionaram o deferimento da consolidação processual e substancial. Confira-se:

“[...] 47. - Entretanto, ainda que tenham requerido o deferimento da consolidação processual e substancial, os Agravados não podem apresentar um único documento englobando todos os familiares. É obrigatória a apresentação
individualizada
de todos os documentos demandados pelo artigo 51 da LRF, incluindo o balanço patrimonial, conforme previsto no artigo 69-G, §1°, da LRF, que trata da consolidação: [...]” (Id. 135797687, pág. 15, destaques no original).

Portanto, é incontroverso que nas razões recursais os embargantes questionaram o deferimento da consolidação processual e substancial.

Logo, os embargantes incorrem na conduta do artigo 80, II e V, CPC (“alterar a verdade dos fatos” e “proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo”), o que caracteriza a litigância de má-fé.

Afirmam que há omissão consistente “na ausência de indicação dos motivos pelos quais o acórdão entendeu que o reconhecimento da consolidação processual e substancial pela decisão agravada levaria à conclusão de que a Co-Embargada Roseli Cella desenvolve atividade rural e tem legitimidade para pedir recuperação judicial.” (Id. 162554665, pág. 2)

Defendem

que “o argumento adotado pelo acórdão recorrido não justifica o indeferimento da tese recursal da Embargante de que a Co-Embargada Roseli não tem legitimidade para pedir recuperação judicial por não exercer atividade rural, que não foi adequadamente enfrentada, caracterizando deficiência de fundamentação do acórdão, nos termos do artigo 489, §1º, I e IV, do CPC.” (Id. 162554665, pág. 3)

Inexiste a omissão apontada.

Acerca da questão o acórdão se pronunciou:

“[...] Verifico nos autos de origem que consta Certidão Simplificada da Junta Comercial de Mato Grosso que comprova que Vitor Augusto Cella está registrado com natureza jurídica de Empresário tendo por objeto social atividade agropecuária (Id. 85785997 dos autos de origem, pág. 3).

Além disso,
consta dos autos de origem o balanço patrimonial do Grupo Cella, no qual está expresso que Vitor Augusto Cella
atua em conjunto com Roseli Amalia Zuchelli Cella e Milton Paulo Cella
(Id. 85786801 dos autos de origem) e Fluxo de Caixa Projetado do Grupo Cella devidamente assinado por Vitor Augusto Cella, bem como as certidões individuais de Vitor Augusto Cella (Id. 85786006 e seguintes dos autos de origem).

Como senão bastasse verifico nos autos que se trata de um grupo familiar no qual os agravados estão sediados na mesma propriedade e endereço, atuam no mesmo segmento empresarial, utilizam a mesma estrutura administrativa, financeira e contábil, possuem funcionários em comum, bem como
utilizam da mesma área para plantio e do mesmo maquinário para produção agrícola
.

[...]

Portanto, com as considerações acima resta afastada a tese dos recorrentes que a recorrida Roseli Amalia Zuchelli Cella não exerce atividade rural.
[...]” (Id. 157566681, pág. 1-2, negritei e sublinhei)

Vê-se, que a insurgência da parte embargante se dá contra a valoração das provas o que não é admitido em sede de recurso de embargos de declaração.

Assim, não há falar em omissão no acordão ou ofensa ao artigo 489, §1º, I e IV, do CPC.” , uma vez que houve a devida fundamentação da conclusão do acórdão; todavia, que levou em sentido contrário ao pretendido pela parte embargante.

Nesse contexto, registro que “a omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

Mencionam que o acordão é contraditório pois, “Embora tenha argumentado que o deferimento da consolidação processual e substancial, por si só, afastaria “a tese dos recorrentes que a recorrida Roseli Amalia Zuchelli Cella não exerce atividade rural”, em outro trecho o acórdão reconheceu que o atendimento dos requisitos da consolidação não afasta a necessidade dos devedores comprovarem o cumprimento de todos os requisitos de legitimidade para ingressaram com o pedido de recuperação judicial”

(Id. 162554665, pág. 4)

Não há contradição no acórdão.

Isso é assim porque a consolidação processual e substancial
é parte
da fundamentação que identifica que a recorrida Roseli Amalia Zucheli Cella
exerce atividade rural
.

Ocorre que
além de exercer a atividade rural,
para o fim de
recuperação judicial
é necessário comprovar os demais requisitos, v.g., aqueles presentes no art. 5, VI e VII da LRF, entre outros.

Trata-se, portanto, de pontos distintos uma vez que
exercer atividade rural é somente um dos requisitos para a concessão da recuperação judicial,
o que afasta o argumento de contradição no acórdão.

Vale ressaltar que a contradição que vicia o julgamento do ponto de vista formal é aquela interna, ou seja, entre as proposições do julgamento ou entre suas proposições e a respectiva conclusão, comprometendo a idoneidade do ato decisório em si mesmo, com abstração da conclusão a que haja chegado. O que não ocorre no caso dos autos, uma vez que a conclusão está em congruente com as proposições do acórdão.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - LOMAN. PENA DE DISPONIBILIDADE COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS. PRETENSÃO DE EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 535 E INCISOS DO CPC.

(...)

5. Ademais, conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas. Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.

6. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016) (Destaquei)

A bem da verdade a parte Embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de premissa equivocada o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Como senão bastasse, essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2º do art. 1.026 do CPC.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório, e, aplico a embargante multa por litigância de má-fé, caracterizada nos termos ao art. 80, I do CPC, no montante de 2% (dois por cento), sobre o valor corrigido da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023